Tribunal: CARF
Processo: 11065.002529/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002529/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.720 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
LPC ADMINISTRACAO E PARTICIPAÇOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO NA CONTABILIDADE. EXTINÇÃO DO DÉBITO.
Comprovado nos autos que o débito informado no PER/DCOMP foi extinto
quando a legislação permitia a compensação autônoma na própria
contabilidade, resultando multiplicidade de cobrança deste débito, cabível a
exoneração do crédito tributário constituído pela presente declaração de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, em dar provimento ao recurso
voluntário, votando pelas conclusões do relator os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo
e Gustavo Guimarães da Fonseca, que solicitaram a apresentação de declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LPC ADMINISTRACAO E
PARTICIPAÇOES LTDA, contra acórdão que não conheceu a manifestação de inconformidade
apresentada diante da homologação parcial, pela DRF/Novo Hamburgo-RS, da compensação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002529/2008-95
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.720 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002529/2008-95

crédito do IRRF de juros sobre o capital, no valor de R$ 136.494,75, com débito da mesma
natureza, no valor de R$ 131.550,00.
A unidade de origem verificou que parte do crédito informado, no valor de R$
4.944,75, já havia sido utilizada no ajuste do ano-calendário de 2000. Por isso, para a
compensação no âmbito da sistemática do § 6o, do art. 9o, da Lei no 9.249/95, só restou o valor
idêntico de R$ 131.550,00. Contudo, a compensação só pôde ser parcial por causa dos
acréscimos legais devidos ao fato de o débito só ter sido confessado em 23/10/2003, com a
transmissão do PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que a compensação
havia sido efetuada na mesma data em que o débito se originou (conforme cópia do livro diário
que anexou), sem processo, conforme previa o art. 14 da IN/SRF no 21/97. Com a
impossibilidade de informar a liquidação sem processo na versão 2.1 da DCTF, por orientação
de sua assessoria, transmitiu o PER/DCOMP objeto do presente processo apenas para fim
informativo. Como o meio se mostrou inadequado, requereu o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
A DRJ/Porto Alegre, no entanto, não conheceu da manifestação de
inconformidade por considerar que não lhe compete decidir sobre a extinção de débitos
declarados em PER/DCOMP.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde alega que: (i) em
sede preliminar, o art. 233 da Portaria MF no 203/12, que aprovou o Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal, definia a competência das DRJ para o conhecimento e julgamento
dos litígios em processos de compensação; e (ii) no mérito, essencialmente, repete os
esclarecimentos contidos na manifestação de inconformidade. Ao final, requer a devolução dos
autos à DRJ para que a sua defesa seja analisada ou, caso se entenda por enfrentar o mérito, que
lhe seja dado provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e enfrenta o fundamento pelo qual a
manifestação de inconformidade não foi conhecida. Portanto, preenche os requisitos de
admissibilidade e dele tomo conhecimento.
Como já esclarecido pela decisão recorrida, não é competência das DRJ decidir
sobre a extinção de débitos declarados em PER/DCOMP. Desse modo, não é o caso de se
declarar a sua nulidade.
Quanto ao mérito, no entanto, esta turma já admitiu o cancelamento da cobrança
de débitos indicados em PER/DCOMP em situações nas quais a compensação declarada se
tratava da própria extinção dos correspondentes créditos tributários. Por exemplo, quando o
crédito informado era oriundo de um pagamento que extinguia o crédito tributário
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.720 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002529/2008-95

consubstanciado pelo próprio débito indicado para compensação. Veja-se, neste sentido, os
seguintes casos:
COMPENSAÇÃO.
Conforme prevê o art. 170 do Código Tributário Nacional, os litígios acerca do tema da
compensação submetidos ao contencioso administrativo devem se limitar à verificação
da certeza e liquidez do direito creditório. Isso, contudo, não impede a autoridade
julgadora de determinar a insubsistência da cobrança dos débitos apontados para
compensação quando ficar constatado que houve erro de fato na indicação da totalidade
ou parte desses débitos. (Acórdão no 1302-003.599, de 16/05/2019, Conselheiro Relator
Ricardo Marozzi Gregorio)
DCOMP. APRESENTAÇÃO EQUIVOCADA. CANCELAMENTO DE DÉBITO.
CABIMENTO.
É de se determinar o cancelamento de débito quando se verifica o patente equívoco na
transmissão da Declaração de Compensação, que pretende compensar o crédito
tributário com seu próprio pagamento, sendo esta a função precípua da DCTF -
Declaração de Créditos e Débitos Tributários. (Acórdão no 1302-004.078, de
17/10/2019, Conselheira Redatora Designada Maria Lúcia Miceli)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTIPLICIDADE DE COBRANÇA DO
MESMO DÉBITO.
Comprovado nos autos que o débito informado no PER/DCOMP se encontra extinto por
pagamento, resultando multiplicidade de cobrança deste débito, cabível a exoneração do
crédito tributário constituído pela presente declaração de compensação. (Acórdão no
1302-004.393, de 11/03/2020, Conselheira Redatora Designada Andréia Lúcia
Machado Mourão)
No presente caso, como relatado, o PER/DCOMP foi transmitido com fim
meramente informativo porque o débito já havia sido extinto por meio de compensação
consubstanciada na própria contabilidade (na conformidade do que previa a regulamentação
administrativa vigente à época). Veja-se, neste sentido, o art. 14 da IN/SRF no 21/97:
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de
tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, inclusive quando
resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de débitos da própria
pessoa jurídica, correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não apurados em
procedimento de ofício, independentemente de requerimento.
Por sua vez, a hipótese de compensação de créditos e débitos do IRRF incidente
nos recebimentos e pagamentos de juros sobre o capital próprio estavam previstos no art. 9o da
Lei no 9.249/95:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.720 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002529/2008-95

§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
(...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
Ou seja, na ocasião, os débitos podiam ser compensados com créditos de tributos
da mesma espécie apurados na própria contabilidade. É o que parece ter ocorrido no presente
caso com a compensação dos R$ 131.550,00 registrada no próprio livro diário (fls. 43).
Ademais, no parecer que instruiu o despacho decisório da unidade de origem (fls.
24 a 26), consta que o crédito foi devidamente atestado em DIRF apresentada pela fonte
pagadora.
Destarte, a situação se assemelha àquela na qual a jurisprudência da turma admite
o cancelamento de débitos indicados em PER/DCOMP. A compensação declarada trata de débito
extinto quando a legislação permitia a sua efetivação autônoma na própria contabilidade. Não é
devida a cobrança de parcela remanescente do débito oriunda de procedimento de imputação
proporcional dos acréscimos moratórios gerados com a transmissão de PER/DCOMP que não
era até então exigido.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade da
decisão recorrida, mas, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Declaração de Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
Conquanto tenha acompanhado o Relator em relação às conclusões do voto
proferido com o usual brilho, os fundamentos que formaram a minha convicção são diversos
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.720 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002529/2008-95

e é necessário esclarecê-los, posto que representam mudança de posicionamento em relação a
votos por mim anteriormente proferidos.
Em diversos julgamentos anteriores, posicionei-me no sentido de que, nos
processos administrativos fiscais que tratam da análise de Declarações de Compensação
(DComp), a matéria sob discussão se restringe ao direito creditório utilizado na
compensação, não se estendendo aos débitos compensados. Tal posição derivava de um
interpretação estrita do art. 74, §9o, da Lei no 9.430, de 1996, que fala em “manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação” (Destacou-se).
Após a decisão deste colegiado por meio do Acórdão no 1302-004.393, de 11
de março de 2020 (Redatora designada Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão) e das
manifestações da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio dos Acórdãos
no 9101-004.767, de 06 de fevereiro de 2020 (Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa) e
9101-004.891, de 03 de junho de 2020 (Relatora Lívia De Carli Germano), revi o meu
entendimento, passando a compreender que, de fato, o processo administrativo trata de toda a
Declaração de Compensação, de modo que os recursos administrativos interpostos pelo
sujeito passivo podem se destinar tanto a abordar o direito creditório quanto os débitos
compensados na declaração apresentada.
Como sustentado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão acima
referido:
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a inexistência
total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito creditório, mas
sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito compensado, tendo
como decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida
Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se prenderá a
aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para sua atualização
e imputação, muito embora seja também possível negar homologação à compensação se
indicado débito vedado pela legislação. Contudo, fato é que o ato de não-homologação
não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para
liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos
remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo
apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir a
discussão quanto à exigibilidade do débito compensado.
Tal conclusão é plenamente compatível o teor do art. 233, caput e inciso IV, do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (à época, aprovado pela Portaria
MF no 203, de 14 de maio de 2012), que estabelece a competência das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento para o julgamento de “manifestações de inconformidade (...)
contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a restituição,
compensação, ressarcimento”.
Não há, portanto, a limitação da referida competência ao crédito envolvido.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.720 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002529/2008-95

Neste sentido, considero que, ao não conhecer da manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, os julgadores de primeira instância
incorreram em nulidade, por cerceamento do direito de defesa da Recorrente, conforme
previsão contida no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972. In verbis:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Não obstante, consoante o contido no §3o do dispositivo acima transcrito, deixo de
votar pelo pronunciamento da referida nulidade, já que, conforme o voto proferido pelo
Conselheiro Relator, é possível, no presente caso, reconhecer-se, desde já, o erro de fato
cometido pela Recorrente no preenchimento da DComp e a inexistência de débito a ser cobrado,
uma vez que já havia sido extinto por meio de compensação realizada na escrituração comercial
da Recorrente, nos moldes permitidos no art. 14 da Instrução Normativa SRF no 21, de 1997.
Isto posto, superando a nulidade da decisão de primeira instância, voto por DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Declaração de Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
Há algum tempo que se vem debatendo no seio deste colegiado (e, pelo que foi
exposto pelo Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo em sessão, no próprio CARF) sobre a
competência deste órgão administrativo para apreciar e decidir argumentos concernentes aos
débitos confessados em procedimento de compensação.
E, diga-se, sempre me posicionei contra as proposições que admitiam a
competência das Turmas de Conselho para considerar inexistentes, extintos ou ilíquidos os
débitos objetos de pleitos compensatórios. Isto porque, como se depreende, principalmente, pela
disposições do art. 7o, § 1o, do anexo II do Regimento Interno deste órgão administrativo,
aprovado pela Portaria/MF de no 343, 09 de junho de 2015, a competência para o julgamento de
processos de compensação é determinada pela natureza do crédito. Veja-se:
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.720 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002529/2008-95

ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Lembrando, neste particular, que a distribuição dos poderes jurisdicionantes se
pauta por uma lógica técnica ou, melhor dizendo, um lógica afeita às expertises técnicas de cada
seção, é perfeitamente compreensível a delimitação da competência, em processos tais, ao
crédito cuja restituição, ressarcimento e/ou compensação se pretende, porque, objetivamente,
não, nestes feitos, lançamento. Os débitos se encontram, por isso mesmo, pré-constituídos por
uma confissão do próprio contribuinte (na esteira das disposições do art. 74, § 6o, da Lei
9.430/96).
Isto não quer dizer que o débito confessado não comporte questionamento
(lembrando-se, neste particular, a posição já sedimentada nas cortes nacionais, segundo as quais
a obrigação tributária se constitui pelo fato gerador e não pelas declarações porventura prestadas
pelos contribuintes).
O problema é que a compensação é transmitida volitivamente pelas empresas e,
nesta esteira, caso o crédito postulado não exista, o seu indeferimento é medida que se impõe. Se
houve erro por parte do contribuinte, o seu erro não contamina a decisão que se debruça sobre o
pedido de compensação indevidamente transmitido. O erro, neste caso, teria que ser resolvido
por meio do caminho próprio, que seria, in casu, o pedido de cancelamento ou, quando menos,
de retificação da Declaração de Compensação. E sobre semelhantes pedidos, a legislação de
regência sempre foi, explicitamente, clara. Apenas a guisa de exemplo, tome-se o regramento
atual contido na IN 1.717/17:
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do programa
PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento
retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
[...]
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido, pelo
sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do programa
PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário,
nas hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado, pelo sujeito passivo, mediante
requerimento, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.720 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002529/2008-95

A competência, diga-se, não se presume; e também não se prorroga ou delega sem
expressa previsão legal e sem um ato explícito de prorrogação ou delegação. In casu, a
competência para apreciar os pedidos de retificação ou cancelamento das PERDCOMPs sempre
foi da autoria fiscal! E, note-se, quanto a pedidos tais, não há, sequer, um previsão legal sobre
um eventual processo administrativo litigioso a se seguir após o indeferimento de um destes
pedidos. Em outras palavras, o indeferimento do pedido de retificação ou de cancelamento das
DCOMPs não se sujeitaria, sequer, ao procedimento previsto pelo Decreto 70.235/72 (neste
caso, até para se atender à garantia do contraditório e da ampla defesa, semelhante procedimento
estaria submetido outrossim à regra geral do processo administrativo federal, i. e., a Lei
9.784/99). Daí, inclusive, a existência de decisões que cravam idêntico entendimento que, até
recentemente, para este relator, era pacífico:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXAME PELO CARF DA EXISTÊNCIA DO
DÉBITO.
CANCELAMENTO
DA
DECLARAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
O exame da declaração de compensação pelo CARF não comporta a verificação de
existência do débito confessado pelo próprio contribuinte, nem o cancelamento da
declaração, pois essas matérias estão fora da competência legal e regimental atribuída
ao CARF (acórdão de no 1301-004.601, publicado em 31/07/2020).
RESTITUIÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
PER/DCOMP
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador
ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra o indeferimento do
pedido de restituição/ressarcimento e a não homologação da compensação declarada
pelo sujeito passivo não constituem meios hábeis para veicular a retificação ou o
cancelamento do créditos e débitos indicados em PER/DCOMP, cuja competência de
sua execução cabe à unidade de origem (acórdão de no 3001-001.174, publicado em
06/04/2020).
Como destacado acima, durante a sessão em que este julgamento ocorreu, o
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, explicitamente revendo o seu posicionamento
(que se filiava ao entendimento externado acima), trouxe notícias de que a própria Câmara
Superior deste CARF (por meio dos acórdãos de nos 9101-004.767 e 9101-004.)891 teria
admitido a competência das turmas para analisar, não só o crédito, objeto dos pleitos
compensatórios, mas também os débitos (deixo de reproduzi-los aqui por dever de lealdade, já
que estes precedentes já constarão de declaração de voto do Conselheiro que os pesquisou e
invocou).
Pelo que expôs o predito Conselheiro, grosso modo, o processo de compensação
revolve um encontro de contas entre as obrigações devidas pelos contribuintes e os valores
devidos pela Administração Tributária Federal (sejam eles relativos às antecipações de tributos,
sejam eles concernentes à eventuais indébitos). Nesta esteira, o pedido formalizado por meio das
PERDCOMPs revolveria as duas pontas da relação processual: a liquidez e certeza do crédito e a
existência material do débito (lembrando, mais um vez ,que a obrigação tributária surge com a
ocorrência do fato gerador e não com a prestação de informações pelos contribuintes – ainda que
dotadas de força “constitutiva” e representem, pois, uma confissão).
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.720 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002529/2008-95

E, neste Colegiado, vale destacar, a posição agora exposta pelo Conselheiro Paulo
já era majoritária; com a mudança de entendimento defendida por este último julgador, a
interpretação que sempre defendi se tornou isolada e contrária, inclusive, e insista-se, à própria
jurisprudência da Câmara Superior.
Em linhas gerais, manter-se agora entendimento que inadvertidamente restará
vencido nos julgados que versem sobre o tema seria não só contraproducente, como, também,
contribuirá, apenas, para a instabilidade das decisões proferidas no seio deste Órgão
Administrativo
O caso concreto, vejam bem, contem elementos que demonstram, para além de
dúvidas razoáveis, que houve, na espécie, um erro de procedimento claro por parte do
contribuinte interessado e que o débito confessado por meio da DCOMP objeto do feito não
existe (havia sido extinto por meio de compensação sem declaração, há muito realizada). Sob um
prisma eminentemente meta-jurídico, o desacolhimento da pretensão tal como externada imporia
a cobrança de valores reconhecidamente indevidos, sujeitando a empresa à intempéries que
poderiam culminar, inclusive, com a exigência, em execução fiscal, desta dívida.
Sob o pálio, portanto, de uma análise eminentemente moral, a decisão adotada
pelo D. Relator, que votara pelo provimento do recurso, se justificaria. Já sob plano jurídico, as
regras de competência como destacadas alhures tornariam invalida, por incompetência,
semelhante decisão. Nada obstante, e conforme destacado, a posição assumida por este julgador
é, agora, absolutamente isolada sendo, pois, do ponto de vista prático, irrelevante.
Diante do exposto, e curvando-me ao entendimento majoritário deste Colegiado,
voto por reconhecer competência da Turma para cancelar o débito objeto de PERDCOMP, ainda
que não se reconheça a existência do direito creditório, e, assim, por DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital